Tribunal: STF
Processo: ARE 1577987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA.



    1. Pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de punições aplicadas pela OAB/SP.



      2. Sentença de improcedência lançada nos seguintes termos:



    “(...) 



    Vê-se dos documentos juntados aos autos que os processos administrativos disciplinares em tela foram instaurados após a OAB/SP ter sido oficiada, por duas vezes, por ordem do juízo da 33ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, para a apuração de infração éticodisciplinar praticada pelo ora autor, na condição de advogado.



      Segundo o juízo oficiante, o autor teria agido de má-fé ao ajuizar ação objetivando o recebimento de indenização (DPVAT) em 25/08/2016 (autos nº 1094782-17.2016.8.26.0100), após já ter patrocinado ação anterior idêntica em que fora homologado acordo em 16/08/2016 (autos nº 1036039-14.2016.8.26.0100 - cfr. id 266977972, fl. 05). 



    O primeiro ofício emitido pela 33ª Vara Cível foi protocolado em 28/04/2017 (id 266977972, fl. 04), ensejando a abertura do PAD 03R0001782017. E, após regular processamento, garantido o contraditório e a ampla defesa (tendo o autor apresentado defesa prévia em 23/06/2017 - id 270696558, fl. 15), a representação foi julgada procedente, em decisão proferida pela OAB em 02/05/2018, reconhecendo-se que o representado - ora autor - cometeu as infrações previstas no art. 34, incisos X e XVII do EAOAB e art. 2º, incisos I, II, iV e parágrafo único CED, com a imposição de pena de suspensão pelo prazo de 30 dias (id – 266977972, fls. 269/271); o autor interpôs recurso administrativo, ao qual foi negado provimento em 18/11/2019 (id 266977972, fls. 294/295). 



    Ocorre que, em 14/02/2019 (após a decisão condenatória lançada no PAD 03R0001782017), foi protocolado novamente ofício, emitido em 07/04/2017 pela 33ª Vara Cível (id 266977971, fl. 03), ensejando a instauração de novo PAD para a apuração do mesmo fato (id 266977971, fl. 02).



    No entanto, a despeito do reconhecimento da revelia do autor, com a nomeação de defensora dativa em 29/05/2019 (id 266977971, fl. 72), o ora demandante, em 20/05/2021, ofereceu alegações finais, apresentando sua versão dos fatos imputados, sem fazer qualquer menção acerca da existência de processo disciplinar instaurado anteriormente para a apuração dos mesmos fatos (id 266977971, fls. 108/111), apesar de ser incontroverso que o autor tinha plena ciência de que havia sido condenado à pena de suspensão (já que interpôs recurso em 22/10/2018).



    Ou seja, o silêncio do próprio demandante em sua defesa contribuiu para o processamento em duplicidade e a sua condenação à pena de censura, posteriormente convertida em advertência (id 266977971, fls. 129/131), já que poderia ter evitado, caso tivesse informado tal situação quando se manifestou naqueles autos. 



    Demais da inexistência da conduta ilícita da OAB/SP, não restou demonstrado sequer o nexo de causalidade entre os danos alegados e o processamento em duplicidade de representação judicial pelos mesmos fatos. 



    Neste ponto, ressalta-se que, ainda que o autor faça crer em sua petição inicial que a penalidade de suspensão tenha sido proferida posteriormente à pena de censura (convertida em advertência), mesmo que não tivesse ocorrido a instauração de processos administrativos em duplicidade (após representação judicial), vê-se da narrativa da inicial (“estando patente o prejuízo que a ré causou e está causando até a presente data, pois são 30 (trinta) dias o autor sem trabalhar” – id 266974348, fl. 04) que os prejuízos que o autor alega ter sofrido ocorreriam da mesma forma, uma vez que decorreram tão somente da condenação decorrente do primeiro processo, que aplicou a pena de suspensão. 



    Neste cenário, ausentes dois dos elementos essenciais da responsabilidade civil (ou seja, a conduta danosa e o nexo de causalidade), emerge dos autos a improcedência dos pedidos indenizatórios.



    - DISPOSITIVO 



    Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta instância, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. (...)”.



    3. Recurso da parte autora, em que alega:



    “(...)



    II. 1. Erro de Fato e Duplicidade de Processos Administrativos 



    A sentença reconhece que a Ordem dos Advogados do Brasil — Seção de São Paulo OAB/SP instaurou dois processos administrativos para apurar os mesmos fatos. culminando em duas penalidades distintas aplicadas ao Recorrente. 



    No entanto. a sentença incorreu em erro grave ao transferir ao Recorrente o ônus de apontar a duplicidade de processos, o que é completamente descabido. Cabe à Recorrida. como ente regulador e responsável pela condução dos processos disciplinares. zelar pela correta tramitação dos procedimentos e evitar a instauração de múltiplos processos sobre o mesmo fato. Essa obrigação não pode ser transferida ao Recorrente, que já foi injustamente penalizado por conta da falha procedimental da própria Recorrida. 



    (...)



    Portanto, diante da clara violação dos princípios da eficiência. segurança jurídica e ne bis in idem, a duplicidade de processos administrativos instaurados pela Requerida é ilegal. e a sentença deve ser reformada para reconhecer os danos causados ao Recorrente e anular a segunda penalidade imposta. 



    II. 2. Nexo de Causalidade e Responsabilidade Objetiva da Ordem dos Advogados do Brasil — Seção de São Paulo 



    A sentença equivocou-se ao concluir que não há nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo Recorrente e a conduta da Recorrida. A dupla punição aplicada ao Recorrente — suspensão e advertência por fatos idênticos — gerou consequências graves e diretas.



    (...)



    No caso do Recorrente. a suspensão indevida resultou na perda de credibilidade e constrangimento perante seus pares e clientes, o que demanda reparação. 



    A conduta da Recorrida ao instaurar dois processos administrativos e aplicar duas punições distintas pelo mesmo fato causou. inevitavelmente. prejuizo direto à vida profissional e pessoal do Recorrente. 



    (...) 



    Os valores exatos dos lucros cessantes foram devidamente apresentados nos autos. com a comprovação documental das demandas substabelecidas e dos contratos de honorários que o Recorrente deixou de receber em virtude da suspensão de suas atividades. Esses valores demonstram claramente a extensão dos prejuízos financeiros sofridos. evidenciando a necessidade de reparação integral, conforme os ditames do artigo 403 do Código Civil, in verbis:



    (...)



    Além dos danos materiais. os danos morais sofridos pelo Recorrente decorrem diretamente da exposição pública e do constrangimento causado pela suspensão indevida. 



    No presente caso, o dano moral é de natureza presumida, ou seja. in re ipsa. dispensando a necessidade de comprovação específica do abalo. Esse entendimento é pacífico na doutrina e na jurisprudência. especialmente quando se trata de situações em que a interrupção da atividade profissional e a exposição pública acarretam. por si só. um prejuízo à imagem. à honra e à dignidade da pessoa.



    (...)



    Diante do exposto requer-se a esta Egrégia Turma Recursal: 



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Inominado, com a reforma integral da sentença proferida pelo juízo a quo; 



    b) A condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 41.288,82 (quarenta e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), conforme demonstrado nos autos;



    c) A condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 20.000,00 R$ (vinte mil reais) em razão do abalo sofrido pelo Recorrente[.]”



    4. Não obstante a relevância das razões apresentadas pelo (a) recorrente, o fato é que todas as questões suscitadas pelas partes foram corretamente apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    5. RECURSO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente